Tribunal: STF
Processo: RE 1110731
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-05-11
Data de publicação: 2018-05-11

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. GDAMP. APOSENTADOS E PENSIONISTAS. TERMO FINAL. SUPOSTA AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMAS 424 E 660). NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE. NÃO CONFIGURADA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371-RG, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, por configurar situação de ofensa indireta à Constituição Federal. 



    II – Não ocorre negativa de prestação jurisdicional quando a decisão impugnada, a despeito de ser contrária aos interesses do recorrente, está devidamente fundamentada. 



    III – O acórdão recorrido está em consonância com o RE 662.406-RG, de que, nas gratificações de desempenho, o termo final do direito à paridade remuneratória entre os servidores ativos e os inativos corresponde à data de homologação do resultado das avaliações.



    IV – No julgamento do RE 895.879-AgR, afastou-se a alegação de que a integralidade de proventos equivale à percepção da última remuneração em atividade quando esta é composta por gratificações de natureza específica, como é o caso da GDAPMP.



    V – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. 



    VI – Agravo regimental a que se nega provimento.